Tribunal: TJSP
Processo: 1014054-47.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – POSSE AD USUCAPIONEM INFERIOR A QUINZE ANOS – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – POSSE AD USUCAPIONEM INFERIOR A QUINZE ANOS – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ REVOGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.